Tribunal: STF
Processo: ARE 1323482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. CESSÃO DE MARCA. RE 1.348.288-RG. TEMA 1210. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1210, cujo recurso paradigma é o RE 1.348.288-RG, de relatoria do Min. Nunes Marques. 



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que acolheu os embargos de declaração e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.